Tribunal: TJPA
Processo: 0004621-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004621-29.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. JULGAMENTO
EXTRAPETITA.
OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA. DA FALTA DE REPRESENTATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO. REJEITADA. DO MÉRITO. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ação foi proposta pela ADEPOL/PA- Associação dos Delegados de Polícia do Pará, entidade representativa dos delegados de polícia, sendo a causa de pedir (art. 319, III do CPC) a publicação da Portaria nº. 017/2011 (publicada em 18/07/2011) que nomeou 05 (cinco) delegados para a realização de vistorias, inclusive com constatação de poluição sonora, nos estabelecimentos de diversões públicas (id. 4659815 - Pág. 21).

2.

Os elementos do pedido não englobaram os investigadores de polícia, devendo ao caso ser aplicado o princípio da adstrição, contido no art. 141 c/c art. 492, ambos do CPC; em que a sentença deverá estar vinculada às partes, causa de pedir e pedido, sob pena de nulidade.

3.

A sentença sob análise se trata de uma decisão
ultra petita,
uma vez que extrapolou o pedido formulado e a quantidade indicada pelo autor; qual seja, incluiu os investigadores de polícia, que não são representados pela associação, concedendo os efeitos da decisão que declarou a nulidade do pedido. Por tais razões, acolho a preliminar arguida, para declarar a nulidade da sentença em relação a parte do dispositivo que incluiu os investigadores de polícia.

4.

Através da leitura do Estatuto da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Pará, em seu art. 5º, II, há entre as suas finalidades a previsão de representação judicial dos delegados
.
não há o que se falar em ausência de representatividade, pelo que rejeito a preliminar.

5.

O desvio de função ocorre quando um servidor exerce outras atribuições que não as do cargo para o qual foi empossado. Fato notado nos autos, pois dentre às atribuições dos Delegados de Polícia Civil, previstas na Lei Complementar Estadual nº. 22/94, não foi contemplada a função de periciar, mas a de determinar a realização de perícia, como se depreende do art. 34 da citada lei.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0004621-29.2012.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL
.

COMARCA:
BELÉM
.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: JUNE JUDITE SOARES LOBATO.

APELADA: ADEPOL/PA–ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ.

ADVOGADOS: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA-OAB/PA 7895 E OUTROS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela
ADEPOL/PA–ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Trata-se de ação de natureza coletiva ajuizada em 15/12/2011 em que se insurge

a demandante contra a Portaria nº 017/2011- GAB/DPA, ato administrativo praticado pelo Diretor da Divisão de Polícia Administrativa, que nomeou 05 Delegados e 03 Investigadores de Polícia para realizarem, cumulativamente, atribuições que a demandante alegou serem típicas de Peritos Policiais.

Aduziu, em síntese, que a cumulação de funções se configuraria em ato ilegal de desvio de função, motivo pelo qual ocasionaria nulidade absoluta dos atos, pois seriam inerentes ao cargo de Perito.

Dessa forma, requereu a suspensão da eficácia da Portaria nº 017/2011- GAB/DPA, até que fosse proferida decisão definitiva.

Apreciado o pedido o Juízo de piso, o julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

3 – Dispositivo

Coerente com os fundamentos antecedentes,
julgo procedente em parte o pedido
e o processo com resolução de mérito, com suporte no art. 487, I do CPC.

Como consectário,
declaro a parcial nulidade da Portaria nº 017/2011-GAB/DPA
, de14.07.2011, subscrita pelo Delegado de Polícia Diretor da DPA e publicada no Diário Oficial do Estado nº 3158/2011, a fim de que os Delegados de Polícia e os Investigadores não sejam obrigados a comprovar, mediante simples vistoria, a “constatação de poluição sonora”.

Sem custas. Honorários pelo réu, eis que foi vencido na parte mais expressiva da pretensão. Quanto a essa verba, por arbitramento, estipulo o valor em R$3.000,00, com apoio no§8º do art. 85 do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará apelou, alegando, preliminarmente, que o julgamento foi
extrapetita,
já que incluiu em seu dispositivo os investigadores de polícia, os quais não são representados pela apelada e tampouco fazem parte do pedido formulado na exordial, por tal razão deverá ser anulada parcialmente a sentença.

Como segunda preliminar, alega que a ausência de autorização através de assembleia geral para o ajuizamento da ação, faz com que o feito não conte com o requisito legitimador da associação para demandar em Juízo, o que obriga a extinção da ação sem resolução do seu mérito.

Quanto ao mérito, afirma o Estado do Pará que, não ocorreu qualquer desvio de função, pois a realização de vistorias em locais nos quais, eventualmente esteja ocorrendo um crime, consiste em um tipo de diligência que é inerente à atividade policial. Portanto, trata-se de atividade que faz parte do rol de atribuições de Delegados e Investigadores, nos termos do Decreto 2423/1982, Resolução 003/1983, Lei 6010/1996 e Lei Complementar 022/1994.

Em relação aos honorários advocatícios fixados, diz o apelante que restam ausentes parâmetros para a sua fixação, sendo o valor estipulado desproporcional à complexidade da ação.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Certificada a tempestividade do recurso (id. 4659835 - Pág. 1) e determinada a intimação da apelada.

Apresentadas as contrarrazões pelo apelado, afirma a sua legitimidade da para o ajuizamento da demanda, sem a necessidade de prévia autorização dos seus associados, nos termos do art. 6º do CPC.

Afirma que o desvio de função é evidente, uma vez que a legislação estadual não atribui ao delegado de polícia a função de realizar exames periciais (art. 3º da Lei Estadual nº. 5.810/94, Lei Complementar Estadual nº. 022/94 em seu art. 26 e art. 34, VIII e IX).

Ao final, afirma que a sentença foi acertada, em consequência requereu a sua manutenção.

Distribuídos os autos à Relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, os autos foram redistribuídos na data de 21/04/2021, em razão da prevenção ao Agravo de Instrumento nº. 2012.3029807-3.

Recebida apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, V do CPC, os autos foram remetidos ao Ministério Público (id. 5224255 - Pág. 1).

Através de parecer, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, por entender a ocorrência da preliminar que alega ter sido o julgamento
ultra petita,
já que o pedido contido na inicial diz respeito apenas aos delegados de polícia e não incluindo os investigadores de polícia.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
:

1)

DAS PRELIMINARES

1.1)

Do Julgamento
Extrapetita
.

O mérito de uma ação deverá ser decidido nos limites propostos pela parte, sendo vedado o conhecimento de questões não suscitadas (art. 141 do CPC).

In casu,
a ação foi proposta pela ADEPOL/PA- Associação dos Delegados de Polícia do Pará, entidade representativa dos delegados de polícia, sendo a causa de pedir (art. 319, III do CPC) a publicação da Portaria nº. 017/2011 (publicada em 18/07/2011) que nomeou 05 (cinco) delegados para a realização de vistorias, inclusive com constatação de poluição sonora, nos estabelecimentos de diversões públicas (id. 4659815 - Pág. 21).

Em relação ao pedido (art. 319, IV do CPC), a associação requereu a nulidade da Portaria 017/2011, especificamente em relação aos Delegados.

Destarte, os elementos do pedido não englobaram os investigadores de polícia, devendo ao caso ser aplicado o princípio da adstrição, contido no art. 141 c/c art. 492, ambos do CPC; em que a sentença deverá estar vinculada às partes, causa de pedir e pedido, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido a doutrina
[1]
:

(...) como também há nulidade na sentença fundada em causa de pedir não narrada pelo autor,
na sentença que atinge terceiros que não participaram do processo
ou que não julga a demanda relativamente a certos demandantes.

Na mesma toada o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.

2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.

4
. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que naÞo pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (aleìm do pedido).

(...)

11. Recurso especial provido.

(REsp 1793637/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)

A sentença sob análise se trata de uma decisão
ultra petita,
uma vez que extrapolou o pedido formulado e a quantidade indicada pelo autor; qual seja, incluiu os investigadores de polícia, que não são representados pela associação, concedendo os efeitos da decisão que declarou a nulidade do pedido.

Por tais razões, acolho a preliminar arguida, para declarar a nulidade da sentença em relação a parte do dispositivo que incluiu os investigadores de polícia.

1.2)

Da Representatividade da Associação
.

Alega o Estado do Pará como segunda preliminar, a ausência de representatividade da autora, aqui apelada, para ajuizar a ação, em razão da inexistência de autorização dos associados.

Nos termos do art. 5º, XXI da CF, as Associações terão legitimidade para representar os seus filiados judicialmente, quando expressamente autorizados. Como se depreende do dispositivo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXI -
as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

A expressa autorização, prevista na Constituição, poderá ser feita através de previsão estatutária, conforme decidido pelo STF, através do julgamento do RE 573.232, afetado pela Repercussão Geral que gerou o Tema nº. 82, e dispôs:

Em suma, a autorização prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, de fato, deve ser expressa,
podendo, todavia, materializar-se por meio
de decisão assemblear ou
mediante previsão estatutária
, sob pena de reduzir-se o relevante papel institucional conferido pelo Carta de 1988 às associações.

No caso, através da leitura do Estatuto da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Pará, em seu art. 5º, II, há entre as suas finalidades a previsão de representação judicial dos delegados, como pode se conferir da leitura do dispositivo (id.
5769875
- Pág. 1)
:

Destarte, diante da autorização estatutária para a representação da classe de delegados, não há o que se falar em ausência de representatividade, pelo que rejeito a preliminar.

2)

DO MÉRITO.

O desvio de função ocorre quando um servidor exerce outras atribuições que não as do cargo para o qual foi empossado. Sobre o assunto a Lei nº. 8.112/90, dispõe:

Art. 117. Ao servidor é proibido:

(...)

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;

Fato notado nos autos, pois dentre às atribuições dos Delegados de Polícia Civil, previstas na Lei Complementar Estadual nº. 22/94, não foi contemplada a função de periciar, mas a de determinar a realização de perícia, como se depreende do art. 34 da citada lei:

Art. 34. São atribuições dos Delegados de Polícia Civil:

I –Dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades administrativas e operacionais do órgão ou unidade policial sob sua direção;

II –Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, as funções institucionais da Polícia Civil;

III –Planejar, dirigir e coordenar, com base na estatística policial, as operações policiais no combate efetivo à criminalidade, na área de sua competência;

IV –Exercer poderes discricionários afetos à Polícia Civil que objetive proteger os direitos inerentes à pessoa humana e resguardar a segurança pública;

V –Praticar todos os atos da polícia, na esfera de sua competência, visando a diminuição da criminalidade e da violência;

VI –Zelar pelo cumprimento dos princípios e funções institucionais da Polícia Civil;

VII –Zelar pelos direitos e garantias constitucionais fundamentais;

VIII –Instaurar e presidir inquéritos policiais e outros procedimentos administrativos no âmbito de sua competência, cabendo-lhe, privativamente, o indiciamento decorrente do livre convencimento jurídico penal, fundamentado no relatório conclusivo no Inquérito Policial; *Este inciso é regulado pela Lei Federal nº 12.830, de 20/06/2013, a qual dispõe sobra a investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia.

IX –Promover diligências, requisitar informações,
determinar exames periciais
, remoções e documentos necessários à instrução do inquérito policial ou outros procedimentos decorrentes das funções institucionais da Polícia Civil;

X –Manter o sigilo necessário à elucidação do fato e às investigações a seu cargo.

A Portaria nº. 017/2011-GAB/DPA de 14/07/2011, reafirmou que a constatação de poluição sonora é uma atribuição dos Peritos Policiais, como se lê (4659815 - Pág. 21):

Em razão do autor ter comprovado fato constitutivo do direito (art. 373, I do CPC), não há como sustentar o desvio de função provocado pela Portaria nº. 017/2011-GAB/DPA de 14/07/2011, sendo necessária a manutenção da sentença de piso.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
, para que a sentença alcance, tão somente, os Delegados de Polícia.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado- artigo por artigo. 6 ed. Jus Podium: Salvador. 2021. p. 890.

Belém, 14/10/2021